Tribunal: TJPA
Processo: 0818058-85.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818058-85.2022.8.14.0000

PACIENTE: RODRIGO SILVA CARNEIRO

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA EM SENTENÇA PROLATADA NO CURSO DA IMPETRAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ORDEM DENEGADA.

1. Na linha da jurisprudência estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça, “a superveniência de sentença penal condenatória, na qual se nega ao acusado o direito de recorrer em liberdade com os mesmos fundamentos utilizados anteriormente para justificar a prisão preventiva, sem agregar novos, não conduz à prejudicialidade da ação constitucional de
habeas corpus
ou do recurso em
habeas corpus
dirigidos contra decisão antecedente de constrição cautelar” (STJ, HC n. 477.998/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 13/6/2019)

2. A custódia cautelar fundamentada na garantia ordem pública e aplicação da lei penal é justificada quando as circunstâncias concretas demonstram a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, as quais presentes no caso em questão, máxime diante da quantidade e variedade da droga apreendida com o paciente – 222 (duzentos e vinte e duas) unidades da substância popularmente conhecida como “maconha” e 69 (sessenta e nove) unidades da substância conhecida como “oxi” –, bem como a existência de anotações criminais prévias do coacto.

3. Além disso, conforme entendimento pacificado no âmbito do STJ, tendo o paciente “permanecido preso durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em primeiro grau” (AgRg no HC n. 742.659/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 22/8/2022).

4. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 28 de fevereiro de 2023 a 02 de março de 2023
, sob a Presidência da Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR
ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 28 de fevereiro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
RODRIGO SILVA CARNEIRO
decorrente de ato coator proferido pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves/PA nos autos da ação penal n. 0801191-84.2022.8.14.0010, constando na impetração que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes encartado no art. 33, caput, c/c art. 35, ambos da Lei n. 11.343/2006.

Em razões de direito, aponta-se a ocorrência de constrangimento ilegal sob o argumento de fundamentação inidônea do decreto constritivo, sobretudo diante da pouca quantidade de substância entorpecente apreendida e da ausência de elementos concretos para a imposição e manutenção da medida extrema. Por fim, pleiteia-se, em sede liminar e no mérito, pela expedição de alvará de soltura, de modo que o paciente possa responder a todos os atos processuais em liberdade.

A liminar foi indeferida ante a ausência do preenchimento dos requisitos cautelares (ID n. 11829700).

O juízo impetrado prestou informações clarificando o contexto fático-processual subjacente (ID n. 11970976). Destacou, na oportunidade, que durante a tramitação do
mandamus
os autos originários foram sentenciados, sobrevindo a condenação do paciente às penas do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, fixadas em 9 (nove) anos de reclusão, a serem cumpridas em regime inicial fechado, e 900 (novecentos) dias-multa, negando-se ao acusado o direito de recorrer em liberdade.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pela
denegação
da ordem (ID n. 12099472).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, destaco ser indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie.

Ressalto, ainda, que muito embora os autos originários tenham sido sentenciados no curso desta impetração, nada obsta que se prossiga na análise do mérito do mandamus, haja vista que “
a superveniência de sentença penal condenatória, na qual se nega ao acusado o direito de recorrer em liberdade com os mesmos fundamentos utilizados anteriormente para justificar a prisão preventiva, sem agregar novos, não conduz à prejudicialidade da ação constitucional de habeas corpus ou do recurso em habeas corpus dirigidos contra decisão antecedente de constrição cautelar
” (STJ,
HC n. 477.998/SP
, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 13/6/2019, cf.
https://bit.ly/40Y1Vsz
). Considerando que essa é exatamente a situação do caso em apreço, e identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Como é cediço, a decretação ou manutenção da prisão preventiva está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do poder-dever punitivo do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Código de Processo Penal Comentado
. 19. ed. Rio de Janeiro:Forense, 2020. p. 1145).

Nesse diapasão, se é certo que as expressões
ordem pública, ordem econômica
e
conveniência da instrução
ou
garantia da lei penal
representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315, caput), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II). Bem por isso, na hipótese de impetração voltada contra decreto de prisão preventiva supostamente maculado com fundamentação inidônea ou deficitária, é imprescindível a demonstração de que o juízo deixou de dar concretude à vagueza semântica do art. 312 do CPP – aplicável ao presente caso por intermédio do art. 387, §1º do CPP.

Na espécie, alega-se constrangimento ilegal sob o argumento de que a custódia impugnada foi mantida sem a especificação de fundamentos idôneos e concretos, máxime diante da pouca quantidade de entorpecentes apreendida com o coacto.

No entanto, bem examinados os autos, verifica-se que a autoridade coatora decretou e sucessivamente manteve a prisão preventiva do paciente com base em
fundamentação idônea e suficiente
, assentando a elevada quantidade da substância apreendida e fundado risco de reiteração delitiva diante das anotações criminais do coacto, restando consignada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis,
à luz do art. 312 c/c art. 387, §1º do CPP, a ensejar o resguardo da ordem pública e a aplicação da lei penal. Veja-se, a esse propósito, a motivação empregada para decretar a custódia do paciente, a qual foi ratificada por ocasião da prolação da sentença condenatória (vide Ação Penal n. 0801191-84.2022.8.14.0010, ID n. 82332204, cf.
https://bit.ly/3xmsQ3I
):

“Em progressão, verifico que os requisitos do
fumus comissi delicti
– que se desdobra na prova de existência do crime e indício suficiente de autoria - e o
periculum libertatis
– que compreende a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal – estão presentes no caso em análise
.
Em relação
ao
fumus comissi delicti
, as testemunhas apontam os investigados como autores da infração, eis que são uníssonos os depoimentos dos policiais quanto ao caso ocorrido, além da declaração de uma testemunha ocular que presenciou o momento da abordagem (Id Num. 63781642, Pág. 5-7), sendo tais informações suficientes para atestar indícios de autoria
, conforme prevê o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará no julgamento do processo de nº 0017475-75.2014.8.14.0401 relatado pela Desembargadora Vania Lucia Carvalho da Silveira.
De igual modo, a materialidade delitiva está demonstrada pelo termo de exibição do objeto e constatação provisória (Id Num. 63781642, Pág. 16-19), conclusivos para apreensão de 222 (duzentos e vinte e duas) unidades da substância popularmente conhecida como “maconha” e 69 (sessenta e nove) unidades da substância conhecida como “oxi”.
Por outro lado,
o
periculum libertatis
emerge concretamente pela necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista que os flagranteados possuem anotações criminais prévias (Id Num. 63801487), gerando um fundado receio de reiteração delitiva e, consequentemente, urgindo-se a necessidade de acautelamento preventivo. Ademais, fora apreendida quantidade significativa de substância entorpecente – 222 (duzentos e vinte e duas) unidades de “maconha” e 69 (sessenta) unidades de “oxi”, fato que, por si, indica periculosidade concreta dos agentes, nos termos da jurisprudência uníssona do Supremo Tribunal Federal
, com destaque ao julgamento do HC 183.726/MG. Frise-se que não há constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente lastreada na garantia da ordem pública, levando-se em consideração a gravidade concreta dos agentes, no caso plasmada pela quantidade significativa de entorpecentes apreendidos, e a necessidade de evitar reiteração delitiva, conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, podendo ser citado, por todos, o julgamento do RHC 56.689/CE.” (ID n. 11804712 – Págs. 3/4)

Registre-se, por oportuno, que a fundamentação expendida no
decisum
está alinhada com a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que, nos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, “
se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo
modus operandi
, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública
” (STF,
AgR no HC 214.226/RS
, Rela. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgamento: 23/05/2022, DJe: 25/05/2022, cf.
https://bit.ly/3LWDrqV
; AgR no HC 214.877/SP
, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgamento: 30/05/2022, DJe: 01/06/2022, cf.
https://bit.ly/3zEjJO8
. No STJ:
AgRg no HC 698.740/SP
, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 26/11/2021, cf.
https://bit.ly/3h7Sils
;
HC 461.800/SP
, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 08/10/2018, cf.
https://bit.ly/3vsOuSG
).

Não descabe ressair que
tendo o paciente “permanecido preso durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em primeiro grau
” (STJ,
AgRg no HC n. 742.659/SP
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 22/8/2022, cf.
https://bit.ly/3BsfLbP
).

Destarte, os argumentos veiculados na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidos da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

ANTE O EXPOSTO
, considerando as razões expendidas e a cota ministerial,
CONHEÇO
e
DENEGO
a ordem.

É como voto.

Belém (PA), 28 de fevereiro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 05/03/2023